Tribunal: TJMT
Processo: 1033860-55.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033860-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), THAIS FERST BERTOLIN - CPF: 035.777.119-22 (AGRAVANTE), GUERRA - REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.058.995/0001-90 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), ALDAIR LUIZ TEROL - CPF: 488.293.159-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO LUIZ TEROL - CPF: 069.906.049-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE TEROL - CPF: 018.657.469-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO –
NÃO
CONHECIMENTO
.

O recurso interposto após o prazo legal não deve ser conhecido, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

TERCEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PRIVADO

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

Nº

1033860-
55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

THAIS

FERST

BERTOLIN

AGRAVADO:
GUERRA

-

REPRESENTACOES

E

COMERCIO

DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

R

E

L A

T

Ó R

I
O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
THAIS FERST BERTOLIN
,

contra

decisão

interlocutória

proferida

pela

MMª

Juíza

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT,

que, nos autos dos

Embargos de Terceiro nº. 1044162- 93.2019.8.11.0041

ajuizada por

GUERRA - REPRESENTACOES E COMERCIO

DE

PRODUTOS

AGROPECUARIOS

LTDA
,

majorou

multa diária, devido ao descumprimento de ordem judicial para entrega de bens penhorados.

Em

suas

razões

recursais,

a agravante relata que o feito originário diz respeito a embargos de terceiros, promovido pela agravada em desfavor a agravante, com a finalidade de declarar a nulidade do auto de arresto no que tange aos bens descritos nos autos da execução de título extrajudicial nº. 1006241- 03.2019.8.11.0041, que está sendo movida pela agravante contra ALEXSANDRO LUIZ TEROL e Outros.

Informa que na execução, a agravante foi sancionada com uma multa diária de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada ao montante total de R$80.000,00

(oitenta mil reais).

Sustenta que o valor da multa fixado é excessivo, representando aproximadamente 15% do valor da causa (R$564.865,00), violando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que a decisão agravada desconsidera sua capacidade financeira e pode gerar enriquecimento sem causa da parte contrária.

Requer a redução da multa para o limite de 5% do valor da causa, com base no art. 537, § 1º, do CPC, que autoriza a revisão das astreintes.

Destaca precedentes jurisprudenciais que

amparam a revisão de multas fixadas em valores desproporcionais, especialmente quando inviabilizam a situação financeira da parte
executada.

Ante o exposto, pugna pela reforma da decisão para limitar a multa ao máximo de 5% do valor da causa (Id.
255165680).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em

16/12/2024, por esta Relatoria (Id. 259709655).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando, preliminarmente,

pelo

não

conhecimento

do

recurso,

em

razão

da

sua intempestividade e porque a matéria impugnada não está no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, argumentando que a ação envolve o arresto de maquinários agrícolas e sacas de milho que teriam sido desviados pela parte agravante.

Afirma que o juízo fixou inicialmente multa de R$1.000,00 (mil reais) diários, posteriormente majorada para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais), devido ao descumprimento reiterado da decisão
judicial.

Sustenta que a majoração da multa se deu de forma proporcional e razoável, considerando o descumprimento reiterado da ordem judicial, com base no art. 537, § 1º, do CPC.

Aponta que a multa não caracteriza

enriquecimento sem causa, pois visa compelir o cumprimento da ordem judicial. Pede, assim, a manutenção da decisão (Id.
266112760).

Preparo

devidamente

recolhido

(Id.

255375656).

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Inicialmente,

faz-se

necessário

analisar

os
pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe

a

legislação

processual

civil

que:

“Art. 1.003.

O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o

Excetuados os embargos de declaração,

o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Da

interpretação

do

Código

de

Processo

Civil, depreende-se

que,

o

prazo

para

interpor

o

recurso

de

Agravo

de

Instrumento

é

de

quinze

dias,

a

contar

da

data

de

intimação

ou

da ciência da decisão.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se

que

o

presente

recurso

não

preenche

um

dos

pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que
extemporâneo.

Digo isso porque, em consulta à plataforma PJE de 1º grau, observa-se que a d. Magistrada de primeiro grau lançou a decisão que majorou a multa em
11/10/2024
, onde concluiu que:

“Visto.

Em análise ao recurso interposto, vê-se que foi desprovido, mantendo-se na íntegra a decisão de ID
130340602.

Assim, considerando que não há comprovação de cumprimento do determinado, qual seja, entregar os bens descritos ID 25030380 à embargante, ou indicar precisamente onde esses se encontram, MAJORO a multa fixada anteriormente para R$ 2.500,00 por dia de descumprimento injustificado, limitado ao patamar máximo de R$ 80.000,00.

Intime-se a ré, pessoalmente (súmula 410, STJ)

no endereço informado nos autos, por diligência do juízo, e por seu patrono, para cumprimento da referida ordem judicial, no

prazo

de

2

(dois)

dias,

sob pena

de

incidência da multa supracitada e imediata instauração de procedimento para apreciação de possível crime de desobediência.

Expeça-se o necessário para cumprimento em plantão ante

a imensa demora no cumprimento do determinado.

Desde já, decorrido o prazo sem manifestação da ré,

volte-me

concluso

para

penhora

online,

caso

haja

manifestação

da

autora/embargante

nesse

sentido

(art. 537, §3º do CPC).

Cumpra-
se”

A agravante registrou ciência dessa decisão em
15/10/2024
(Expediente

nº.

35107995),

logo,

teria

até

06/11/2024 para interpor o recurso, haja vista o feriado do dia 28/10/2024 (Dia do Servidor Público).

Logo, tem-se por evidente que a interposição do presente agravo de instrumento em
26/11/2024

extrapolou, e muito, o prazo estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC, pelo que o seu não conhecimento é medida que se impõe.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao prazo recursal em situações como a ora analisada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO
– INTEMPESTIVIDADE

EVIDENCIADA

–

RECURSO

NÃO

CONHECIDO.

Nos

termos

da

jurisprudência

deste

Sodalício

e dos Tribunais Pátrios, os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo recursal.
Assim, considerando que o recorrente tomou conhecimento da decisão interlocutória em 20.07.2023, mas recorreu somente em 05.09.2023, quando escoado prazo recursal, não se conhece do recurso de agravo interposto,

em

razão

da

sua

intempestividade
.”

(TJMT

-

1020841-16.2023.8.11.0000,

Relator(a):

DIRCEU

DOS

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/06/2024, Data de Publicação: 30/06/2024)

Diante

do

exposto,

acolho

a

preliminar

suscitada

e
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

É

como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025